Tribunal: TJMT
Processo: 1018349-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018349-56.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR.a SILVANA PAULA GOMES
PACIENTE EDGAR SILVA PÍCOLO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por negar-lhe o direito de recorrer em liberdade da r. sentença condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n.o 3123-16.2020.811.0004 e código 350518, em que restou condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.o 11.343/06, art. 330 do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 7 (sete) anos de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, sem prejuízo do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico ser inidônea a fundamentação lançada no édito condenatório no que se refere à negativa ao paciente do direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença, sendo insuficientes a mera imposição de regime inicial fechado e a menção de que permaneceu preso durante todo o processo, desvinculadas de qualquer argumento empírico que justifique objetivamente a necessidade da custódia cautelar, e arremata sustentando a inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o risco que o estado de liberdade do paciente representa à ordem pública, notadamente porque primário, trabalhador, sem outros registros criminais e com família constituída da qual é provedor, a evidenciar a suficiência e adequação das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a subsequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 55798971 ao ID 55798978.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção gerada pelo julgamento do Habeas Corpus n.o 1005178-32.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertido na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, ao que ressai da sentença penal ora vergastada, a d. autoridade acoimada de coatora manteve a prisão preventiva do paciente sob a perspectiva da persistência dos motivos ensejadores do decreto originário, ao que aliou a imposição do regime inicial fechado para cumprimento das penas impostas e a circunstância de o agente ter permanecido preso durante toda a instrução criminal.
Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal, o que não se verifica no caso concreto, frisando, nesse aspecto, que esse eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n.o 1005178-32.2020.8.11.0000, entendeu pela legalidade da medida constritiva imposta ao increpado, haja vista a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da subida quantidade de entorpecente apreendido [5kg de maconha], e o fundado receio de reiteração criminosa por parte do sentenciado, que responde a outra ação penal em curso.
Nesse sentido é o precedente do STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Ademais, a teor do Enunciado Orientativo n.o 50 da TCCR/TJMT, é legítima a técnica de motivação aliunde [que faz referência à decisão anterior nos autos do mesmo processo], não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação.
Nessa conjuntura, em obediência ao princípio da colegialidade, não se tratando de decisão absurda ou absolutamente desprovida de fundamentação, a análise exauriente do acerto (ou não) do pronunciamento judicial e demais assertórias deduzidas na inicial compete ao juízo natural do habeas corpus, que é a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDGAR SILVA PÍCOLO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator